Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito elaborado pela pessoa jurídica devedora, ora agravante, bem como afastou a possibilidade de submissão da empresa pública executada ao regime de precatórios.
2. De acordo com o previsto no art. 173, § 1o, da CF/88 e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, a Novacap enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, isto é, pessoa jurídica de direito privado, de modo que o pagamento dos seus débitos não se submete ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF.
3. Em consulta ao sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a ADPF n. 949/DF encontra-se em fase incipiente de tramitação, na qual houve determinação de aditamento da petição inicial, e nada se dispôs acerca da necessidade de suspensão dos processos que versem sobre a matéria. É inviável, portanto, sobrestar a tramitação do feito executivo de origem até o julgamento final da reportada ação de controle de constitucionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.